Tribunal: TJES
Processo: 5000537-14.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000537-14.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAISA DOS SANTOS KAELHER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000537-14.2025.8.08.0008

RECORRENTE: THAISA DOS SANTOS KAELHER

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ANDRE BIJOS DADALTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO VÁLIDO. RESCISÃO ANTECIPADA. VERBAS RESCISÓRIAS CELETISTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ex-servidora contratada temporariamente pelo Município de Barra de São Francisco para o cargo de Técnica de Enfermagem. A recorrente insurge-se contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de verbas rescisórias (férias proporcionais, 13º salário, FGTS e indenização do art. 479 da CLT) decorrentes da rescisão antecipada de seu contrato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a rescisão antecipada de um contrato administrativo temporário, reconhecido como válido e regido por legislação municipal específica, gera direito ao recebimento de verbas de natureza tipicamente celetista (CLT) ou indenizações não previstas na norma local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo estabelecido entre as partes possui natureza administrativa e estatutária, não se submetendo ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o que afasta a aplicação de institutos como o FGTS e a multa por rescisão antecipada prevista no art. 479 da CLT.

Tratando-se de contrato temporário válido, a Administração Pública detém a prerrogativa de rescindi-lo antecipadamente por conveniência e interesse público, conforme expressamente autorizado pelo art. 1º, § 2º, da Lei Municipal nº 1.233/2022.

A legislação municipal de regência prevê que o contrato será rescindido sem direito a qualquer indenização em caso de cessação das causas da contratação ou por conveniência administrativa, inexistindo suporte legal para o pagamento de verbas rescisórias adicionais fora das já quitadas.

A ausência de provas quanto à realização de horas extras e a inaplicabilidade do piso nacional a contratos temporários regidos por normas específicas impedem o acolhimento de pedidos de natureza ilíquida ou sem lastro probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com a condenação da recorrente em custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
"A rescisão antecipada de contrato administrativo temporário válido, motivada por interesse público e fundamentada em legislação municipal que afaste o direito a indenizações rescisórias, não autoriza o recebimento de verbas de natureza celetista."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

Lei Municipal (Barra de São Francisco) nº 1.233/2022, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
THAISA DOS SANTOS KAELHER
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 17578139), a recorrente alega que deve ser aplicada a CLT ao caso, reconhecendo seu direito ao recebimento de férias, 13º e FGTS.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 17578143).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, eis que aparentemente hipossuficiente.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado sentenciante.

Analisando detidamente os autos verifico que a autora foi contratada de forma temporária, pelo requerido, para exercer o cargo de Técnica de Enfermagem, no período de 03/01/2023 a 31/10/2024, conforme declaração anexada ao ID 17577970. Em síntese, informa ter sido dispensada antecipadamente, considerando que seu contrato tinha término previsto para 31/12/2024, motivo pelo qual entende ter direito ao recebimento de férias proporcionais, 13º salário, FGTS e indenização prevista no art. 479 da CLT.

O direito autoral não se sustenta. Em primeiro lugar, importante ressaltar que não se trata de um contrato administrativo nulo, mas sim válido e eficaz que, por certo, permite rescisão antecipada, considerando que sua finalidade é suprir eventual necessidade temporária do Município, principalmente sendo da área da saúde.

Pois bem. A Lei Municipal nº 1.233/2022 assim estabelece sobre o tema, mais especificamente em seu art. 1º, § 2º:

“O contrato firmado será imediata e incondicionalmente rescindido, sem direito a qualquer indenização por rescisão, com a aprovação e homologação de resultado de concurso público que poderá ser realizado pelo Município ou diante de interesse público observada a conveniência administrativa ou cessadas as causas específicas da contratação”.

Deflui-se, assim, que inexiste previsão de pagamento de verba rescisória em caso de rescisão do contrato. Além do mais, conforme mencionado anteriormente, trata-se de um contrato temporário válido, diferentemente dos casos em que se pleiteia a nulidade por prorrogação sucessiva, por exemplo, o que poderia levar ao recebimento de determinadas verbas.

Eventual piso nacional não se aplica ao caso em comento, eis que se trata de contrato temporário, modalidade distinta da estatutária, não podendo se aplicar o princípio da isonomia, e, ainda, não há prova alguma da realização de horas extras, considerando que o documento apresentado (ID 17577969) sequer está completamente preenchido, não podendo ser proferido em sede do microssistema dos juizados especiais comando ilíquido.

Assim, não vejo como acolher o pedido inicial na íntegra.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Ab initio, cumpre consignar que o entendimento ora exarado não obsta eventual modificação em demandas futuras, à medida que novos contornos fáticos e jurídicos promovam a evolução e o aprofundamento do debate sobre o tema.

No mérito, peço máxima vênia ao eminente Relator para divergir parcialmente de seu judicioso voto, especificamente no que tange ao direito da recorrente Thaisa dos Santos Kaelher à percepção das férias, vencidas e proporcionais, acrescidas do terço constitucional e do 13º salário proporcional, bem como à base de cálculo aplicável a tais verbas.

Quanto ao direito às férias e ao 13º salário no contrato temporário, acompanho o Relator no reconhecimento da natureza jurídico-administrativa do vínculo firmado entre as partes. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 de Repercussão Geral, fixou a tese de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária. No caso em tela, aplica-se a exceção da previsão contratual e reconhecimento administrativo. Restou demonstrado nos autos que o próprio Município de Barra de São Francisco reconhece e adimple tais verbas aos seus contratados, visto que a autora comprovou o recebimento da segunda parcela do 13º salário referente ao ano de 2023, paga em dezembro daquele ano. Além disso, houve a emissão de contracheque contemplando rubricas rescisórias em outubro de 2024. Tal conduta da Administração Pública evidencia o reconhecimento do direito à percepção das garantias constitucionais de férias e 13º salário, sendo devido o pagamento do 13º salário proporcional de 2024, bem como das férias vencidas de 2023 e proporcionais de 2024.

No tocante à base de cálculo e à integração do Piso Nacional da Enfermagem, o ponto nevrálgico da demanda reside no valor utilizado para o acerto. O Município recorrido, em que pese ter efetuado o pagamento habitual do Complemento do Piso da Enfermagem durante a vigência do contrato , calculou os valores de rescisão considerando apenas o vencimento-base equivalente ao salário mínimo. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7222, assentou que o Piso Nacional da Enfermagem, instituído pela Lei nº 14.434/2022, deve ser interpretado como remuneração global. Uma vez que a Administração Pública Municipal efetua o pagamento habitual dessa verba para que a remuneração alcance o patamar exigido por lei federal, este valor global deve, obrigatoriamente, compor a base de cálculo para a apuração do 13º salário e das férias. Esvaziar a base de cálculo, utilizando apenas o salário mínimo, configura ofensa à diretriz fixada pela Suprema Corte e ao princípio da integralidade da remuneração para fins rescisórios.

Quanto aos valores devidos, afastadas as penalidades e multas de natureza estritamente celetista, como o FGTS, multas dos artigos 467 e 477 da CLT e a indenização do artigo 479 da CLT, restam devidos os valores relativos às férias e ao 13º salário, calculados sobre a remuneração integral da recorrente. Conforme planilhas não impugnadas de forma específica pelo ente público quanto à aritmética do principal, a recorrente faz jus ao 13º Salário Proporcional de 2024, no valor histórico de R$ 2.794,94 , e às Férias Vencidas de 2023 e Proporcionais de 2024 acrescidas de 1/3, no montante histórico de R$ 8.574,79.

Ante o exposto, DIVIRJO PARCIALMENTE do eminente Relator para CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença de piso para condenar o Município de Barra de São Francisco ao pagamento das Férias vencidas de 2023 e proporcionais de 2024 acrescidas de 1/3, no valor histórico de R$ 8.574,79, bem como ao pagamento do 13º salário proporcional de 2024, no valor histórico de R$ 2.794,94. Sobre as condenações deverão incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data em que os pagamentos deveriam ter sido efetuados, observando-se a Emenda Constitucional nº 113/2021. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito